Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-47.2017.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010286-47.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (EMBARGANTE), JULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 973.110.731-20 (EMBARGANTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIS TELES LIMONGI - CPF: 218.375.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON LIMONGI - CPF: 012.837.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 973.110.731-20 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 973.110.731-20 (EMBARGADO), JULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 973.110.731-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS PREVISTA NO CPC/73 –
RETRATAÇÃO DETERMINADA PELO STJ –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA SALDO EM FAVOR DA PARTE APÓS A COMPENSAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA AJG AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS. 1. “
Tratando-se de sucumbência reciproca, o direito do advogado à verba honorária, prevista no art. 23 do Estatuto da Advocacia, somente emerge quando, após a compensação reciproca entre as partes sucumbentes, regulada pela lei processual (CPC, art. 21), resultar saldo em favor do patrono de uma delas, pelo fato de a proporção serem desiguais”
(AgRg na AR 5.204/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/8/2013). 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

3. O art. 98, § 2º, do CPC prevê que concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010286-47.2017.8.11.0000 (ID nº 50227962 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de BARRA DO GARÇAS)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ADALBERTO ALVES DE MATOS
, contra o r. acórdão que, em novo julgamento, após determinação do STJ, acolheu os Embargos de Declaração de Id. nº 5744486 opostos pelo BANCO DO BRASIL, para reformar a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos “
Embargos do Devedor
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. 1800-45.1998.811.0004 – Código 13014), este proposto pelo embargante contra o Banco, e, assim, acolher a exceção de pré-executividade, em razão da inexigibilidade do título (Id. nº 49810024).

O embargante alega que não deveria ter havido um novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Banco, já que a decisão do STJ não cassou o antigo julgamento dos embargos, mas apenas determinou a devolução dos autos à origem para que, diante do Recurso Especial repetitivo nº 963.528/PR, tema 195, o Tribunal de origem harmonizasse os procedimentos adotados à sistemática prevista nos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015, assim, a Câmara deveria ter se pronunciado apenas para confirmar que o presente caso não comportava a aplicação do entendimento contido no tema 195, qual seja, o de que,
“havendo sucumbência recíproca e saldo em favor de uma das partes é assegurado o direito autônomo do advogado de executar o saldo da verba advocatícia do qual o seu cliente é beneficiário”,
já que o julgamento repetitivo tratou de caso sobre execução de honorários advocatícios fixados em percentuais diferentes para cada uma das partes, enquanto no presente caso, os honorários advocatícios foram fixados em partes iguais, devendo, segundo o acórdão exequendo transitado em julgado, serem
“suportados pelas partes”.

Em todo caso, diz que, não poderia ter sido proferido novo julgamento sem que fosse dada ao embargante a oportunidade de se manifestar previamente.

Diz, também, que, no primeiro julgamento dos embargos opostos pelo Banco, esta Câmara já havia reconhecido a inovação recursal da tese do embargado referente à existência ou não de saldo da suposta compensação, portanto, a execução não poderia ter sido extinta com base nessa matéria.

Alega, ainda, que o acórdão embargado não esclarece se, com a declaração de inexigibilidade, o advogado poderá pleitear a remuneração por outros meios, seja contra o seu contratante ou contra a parte contrária, ou, ainda, se nenhuma das partes deve pagar honorários ao respectivo advogado contratado, de modo que os trabalhos profissionais se tornariam gratuitos.

Por fim, diz que não poderia ter sido condenado ao pagamento de custas, já que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

(Id. nº 2694730).

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar as omissões e obscuridades apontadas, dando efeito modificativo ao recurso, ou, que sejam devidamente esclarecidas para fins de prequestionamento (Id. nº 50227966).

O embargado se manifestou no Id. nº 50775491, torcendo pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em breve recapitulação dos fatos em discussão, o embargante/agravado Adalberto apresentou pedido de cumprimento de sentença contra o Banco, com o objetivo de receber os honorários sucumbenciais fixados na sentença da causa em que atuou como advogado do embargado.

O Banco apresentou exceção de pré-executividade, discorrendo sobre a “inexigibilidade do título executivo”, insistindo na aplicação da compensação em razão da ocorrência da sucumbência recíproca.

A decisão agravada

rejeitou exceção de pré-executividade arguida pelo Banco/agravante por entender que “
resta evidenciado que o acórdão
(exequendo)
pretendeu que a verba honorária total de 10% sobre o valor da causa fosse ‘suportada pelas partes’, ou seja, que cada parte pagasse ao advogado da parte contrária o importe de 5% sobre o valor da causa
”, sendo descabida, pois, a alegação do Banco de que o acórdão exequendo “
determinou a compensação
” dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento parcial dos embargos do devedor (cf. Id. nº 1145937 – pág. 1/2).

Em um primeiro momento, esta eg. Câmara manteve inalterada a decisão agravada, como se vê da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS PREVISTA NO CPC/73 – HONORÁRIOS SUPORTADOS PELO CLIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA – EMBARGOS ACOLHIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – 1. Havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal, os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro. 2. Em caso de condenação que fixou os honorários advocatícios na forma do art. 21 do CPC/73, que prevê que
“se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”,
a compensação fixada na vigência do CPC/73 é aplicada de modo com que cada advogado receba de seu cliente os honorários sucumbenciais.

Inconformado, o Banco/agravante opôs os Embargos de declaração a que se refere o Id. nº 5744486, que, a principio, foram rejeitados pela decisão ementada da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS PREVISTA NO CPC/73 – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022)”.

Na sequência, o Banco interpôs Recurso Especial, defendendo que o acórdão deixou de observar o Tema 195 do STJ e ao art. 1.040 do CPC, e então a Vice Presidência remeteu os autos à esta Câmara, para a verificação de possível juízo de retratação, conforme determina art. 1.030, II, do CPC, o qual, por decisão singular, não foi exercido
(cf. Id. nº )

Posteriormente, o Recurso Especial nº 1.829.730 – MT foi admitido, e o STJ constatou que o a análise de possível juízo de retratação deveria ter sido submetida ao órgão julgador, e, além disso, que a decisão singular violou o entendimento de que “
tratando-se de sucumbência reciproca, o direito do advogado à verba honorária, prevista no art. 23 do Estatuto da Advocacia, somente emerge quando, após a compensação reciproca entre as partes sucumbentes, regulada pela lei processual (CPC, art. 21), resultar saldo em favor do patrono de uma delas, pelo fato de a proporção serem desiguais”
(AgRg na AR 5.204/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/8/2013) (cf. ID. Num. 44788526).

Assim, diante da determinação da Corte Superior, o feito foi reapreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, cumpre anotar que os honorários sucumbenciais discutidos pelas partes foram fixados no acórdão proferido no RAC 35265/2008, que decidiu da seguinte forma:

“Os embargos foram julgados improcedentes e inobstante aplicou-se honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

Agora sobreveio reforma com a procedência parcial dos embargos, e assim sucedeu sucumbência recíproca, motivo pelo qual mantenho os honorários arbitrados que na forma do art. 21 do CPC devem ser suportados pelas partes”.

O art. 21 do CPC/73, mencionado no acórdão supramencionado prevê que,
“se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”,
ou seja, a decisão determinou a compensação dos honorários sucumbenciais.

O agravado Adalberto Alves de Matos apresentou o pedido de cumprimento de sentença, buscando receber 5% dos honorários sucumbenciais fixados.

Porém, conforme o entendimento que o STJ, “
tratando-se de sucumbência reciproca, o direito do advogado à verba honorária, prevista no art. 23 do Estatuto da Advocacia, somente emerge quando, após a compensação reciproca entre as partes sucumbentes, regulada pela lei processual (CPC, art. 21), resultar saldo em favor do patrono de uma delas, pelo fato de a proporção serem desiguais”,
ou seja, o exequente só poderia executar a verba honorária caso, após a compensação de valores, restasse algum saldo em favor do patrono de alguma das partes, o que não ocorreu, ou não restou comprovado no presente caso, em que o exequente busca o recebimento da integralidade da metade do valor dos honorários de sucumbência fixados.

No caso, além de não existir nos autos a demonstração de que, após a compensação dos valores, restou saldo em favor da parte cujo exequente atuou como advogado, o que torna a obrigação inexigível, o agravado busca o recebimento do valor integral dos honorários (metade dos 10% fixados na sentença), quando, na verdade, só teria direito a eventual remanescente, que existiriam em caso de proporções desiguais, ou seja, busca obrigação que também é incerta, não preenchendo, portanto, os requisitos para o prosseguimento da execução.

Assim sendo, o único desfecho possível é a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo Banco.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Banco, para reformar a decisão agravada, e acolher a exceção de pré-executividade em razão da inexigibilidade do título”.

Primeiramente, não assiste razão ao embargante quanto à afirmação de que não deveria ter havido um novo julgamento, já que o STJ determinou que a análise do juízo de retratação fosse levada a julgamento pelo órgão julgador, conforme determina o art. 1.041, §2º, e já adiantou que este Tribunal havia decidido em confronto com o entendimento sedimentado no tema 195, de modo que o juízo de retratação foi exercido e submetido ao órgão julgador, conforme as determinações do STJ, uma vez que o embargante já havia tido a oportunidade de se manifestar no momento em que apresentou contrarrazões aos embargos que vieram a ser acolhidos.

Ademais, consta da inicial do agravo de instrumento a afirmação do Banco de que
“agravado, em manifesta afronta ao v. acórdão de fls. 433/434, iniciou a execução, sem, contudo, realizar a compensação”
(cf. Num. 1145911 - Pág. 22) ou seja, não trata-se de tese inovadora.

No caso, como mencionado na decisão agravada, o exequente só poderia executar a verba honorária caso, após a compensação de valores, restasse algum saldo em favor do patrono de alguma das partes, o que não ocorreu, de modo que a dívida é inexigível, e a pretensa discussão aqui apresentada exige abertura de fase de conhecimento, incompatível com esse momento processual, de modo que, apesar de relevantíssima a queixa recursal, a via eleita pelo embargante é inadequada, não podendo ser admitida por este eg. Sodalício.

Por outro lado, também não houve omissão quanto à falta de esclarecimento sobre os caminhos pelo qual o advogado pode buscar o recebimento dos honorários decorrentes do seu trabalho, já que tal raciocínio não compete ao magistrado, mas, sim ao próprio advogado.

Por fim, anoto que o art. 98, § 2º, do CPC prevê que concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Quanto ao prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020